Tribunal: TJBA
Processo: 0001288-24.2010.8.05.0258
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
Classe: Apelação Criminal n.º
0001288-24.2010.8.05.0258

Foro de Origem:
Vara de Jurisdição Plena
da Comarca de Teofilândia

Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator

(a): Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

Apelante:
DOMINGOS DO NASCIMENTO

Advogado

(a): Scheilla Daniela Almeida Nascimento (Defensora Pública)

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor

(a) de Justiça:
Priscilla Andrade Figueiredo Lisbôa

Procurador (a) de Justiça:
Cleusa
Boyda
de Andrade

Assunto: Homicídio Qualificado

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Designado p/lavrar o Acórdão: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. INTERPRETAÇÃO DOS JURADOS CONFORME A PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS, GARANTIA CONSTITUCIONAL, INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
em face de Sentença Criminal prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/BA,
que condenou o Recorrente pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
, após conclusão do Conselho de Sentença constitucionalmente competente, no rito próprio do Tribunal do Júri (Sentença de ID 47683679).

II
-
Inconformado com o teor da Sentença,
o Apelante
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
interpôs
APELAÇÃO CRIMINAL.
Em suas razões, requer o reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, a figura do “homicídio privilegiado”. Ao final, requer a isenção de custas processuais.

III
– Inexistência de nulidade. Autoria e materialidade comprovadas. Entendimento firmado pelo Conselho de Sentença em consonância com a prova dos autos.

IV
– Dosimetria escorreita.

V
– Parecer Ministerial pelo não provimento do Apelo.

VI
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001288-24.2010.8.05.0258
,
provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante

DOMINGOS DO NASCIMENTO

e, Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
colenda Segunda Turma da
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para fins de manutenção da Sentença em sua inteireza.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DOMINGOS DO NASCIMENTO
da Sentença Criminal prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/BA,
que o condenou pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
, após conclusão do Conselho de Sentença constitucionalmente competente, no rito próprio do Tribunal do Júri (Sentença de ID 47683679).

Narrou a Denúncia que:

“(...) No dia 24 de outubro de 2010, por volta das 02h da madrugada, na localidade Fazenda Três Estradas, município de Teofilândia/BA, os Denunciados desferiram golpes com pedaços de telha e uma pedra contra a cabeça da vítima, provocando-lhe lesões, que determinaram a morte da vítima.

Segundo restou apurado, na noite do crime, João de Deus Oliveira, conhecido como Doge, convidou a vítima, José Reis Santos da Cruz, conhecido como Bodogó, e o Denunciado Paulo para uma festa na localidade Fazenda Três Estradas. Bodogó não aceitou o convite, então seguiram para a localidade Doge, a vítima e PAULO. Quando chegaram ao local da festa, lá já se encontrava o Denunciado DOMINGOS.

PAULO convidou DOMINGOS para matar a vítima, oferecendo-lhe a importância de R$ 100,00 (cem reais) e justificando que a vítima tinha furtado um botijão de gás de sua mãe e R$ 40,00 (quarenta reais) seu.

Então, por volta das 2h da madrugada, PAULO, simulando falsa amizade, chamou a vítima e DOMINGOS para "pegarem umas negas", saindo todos juntos. Quando estavam na estrada, DOMINGOS deu uma gravata na vítima, e, junto com PAULO, colocou a vítima para dentro de uma roça. No local, PAULO e DOMINGOS deram socos e chutes na vítima até esta desmaiar. Em seguida, PAULO e DOMINGOS apossaram-se de pedaços de telhas e deram golpes na cabeça da vítima. DOMINGOS ainda pegou uma pedra grande e jogou contra a cabeça da vítima, para em seguida decepar a mão dela.

DOMINGOS retornou para festa e, como não queria vestir a blusa, foi reclamado pelos donos da festa e saiu do local. PAULO, na segunda-feira seguinte, foi avisar a família da vítima sobre o seu desaparecimento.

Maria Luiza Ferreira encontrou na roça um corpo e pediu a sua filha para chamar a polícia, que fez o levantamento cadavérico e verificou que o corpo da vítima já estava em avançado estado de putrefação.

PAULO cometeu o crime por motivo fútil, por causa de um botijão de gás e R$ 40,00 (quarenta reais), enquanto DOMINGOS praticou o delito com a promessa de receber R$ 100,00 (cem reais). O modo de agir dos Denunciados impossibilitou a defesa da vítima, afinal utilizaram de simulação para tirar a vítima de onde havia outras pessoas, dizendo que iriam encontrar mulheres, com falsas mostra de amizades, atacando a vítima quando ela não esperava. Além disso, os Denunciados utilizaram meio cruel, pois espancaram excessivamente a vítima e deceparam-lhe a mão, o que demonstra o sofrimento maior provocado no Ofendido.

Tendo assim procedido, à luz das disposições legais, as condutas de PAULO OLIVEIRA TARGINO enquadram-se ao art. 121, § 2°, incisos II, III e IV do Código Penal e as condutas de DOMINGOS DO NASCIMENTO estão incursas nas sanções penais do art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, pelo que se faz mister a deflagração da devida ação penal, a fim de, ao final, sejam julgados PRONUNCIADOS, encaminhando-os ao Egrégio Tribunal do Júri da Comarca, para serem julgados e CONDENADOS, lançando seus nomes nos rol dos culpados (...)”.

A Denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2010 (ID 16870933).

Os Acusados foram pronunciados em 08 de janeiro de 2021 (ID 16840943).

A Decisão de Pronúncia foi mantida por esta Turma Julgadora em 30 de setembro de 2021 (ID 20282697).

Os autos foram cindidos em face do Acusado PAULO OLIVEIRA TARGINO, conforme Certidão de ID 47683707.

Após regular formação e conclusão do respectivo Conselho de Sentença, o Apelante
DOMINGOS DO NASCIMENTO
foi condenado pela prática de delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (Homicídio Qualificado), sendo-lhe fixada reprimenda definitiva de
14 (QUATORZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO,
em regime inicial
FECHADO
,
NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
, sem condenação em custas processuais.

Inconformado com o teor da Sentença,
DOMINGOS DO NASCIMENTO
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
interpôs
APELAÇÃO CRIMINAL.
Em suas razões, requer o reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, a figura do “homicídio privilegiado”. Ao final, requer a isenção de custas processuais.

Oferecidas Contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pugnando pelo não provimento do Apelo (ID 47683705).

Igualmente, a
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
pugnou pelo não provimento do Apelo e consequente manutenção da Sentença de Primeiro Grau em sua inteireza (ID 66141945).

É o relatório.

Inconformado com o teor da Sentença,
DOMINGOS DO NASCIMENTO
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
interpôs
APELAÇÃO CRIMINAL.
Em suas razões, requer o reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, o reconhecimento da figurado “homicídio privilegiado”. Ao final, requer a isenção de custas processuais.

Pois bem.

Em seu Voto, a digna Relatora entendeu pela absolvição, de ofício, do Apelante, aduzindo, conforme Ementa, o seguinte:

“(...) 2.
ABSOLVIDO O APELANTE, DE OFÍCIO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE, NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS, PROFERIU, CONFORME DOCUMENTO DE CONTABILIZAÇÃO DE VOTOS PREENCHIDO À MÃO E ASSINADO PELA JUÍZA PRESIDENTE, PELAS REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELA REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA E PELOS PRÓPRIOS VOTANTES, 04 (QUATRO) VOTOS “SIM” E 01 (UM) VOTO “NÃO”, EM RESPOSTA AO TERCEIRO QUESITO, QUE INDAGOU: “O JURADO ABSOLVE O ACUSADO DOMINGOS DO NASCIMENTO?”. CONSTATADO VERDADEIRO ERRO MATERIAL NA ATA DA REUNIÃO DA 1ª SESSÃO PERIÓDICA DO TRIBUNAL DO JÚRI, AO TRANSCREVER DE FORMA INVERTIDA AS RESPOSTAS AO TERCEIRO QUESITO, REGISTRANDO EQUIVOCADAMENTE 04 (QUATRO) VOTOS “NÃO” E 01 (UM) VOTO “SIM”. EM ASSIM SENDO, HÁ DE SE CONCLUIR QUE OS JURADOS ABSOLVERAM O RÉU NO TERCEIRO QUESITO, ACOLHENDO A TESE ABSOLUTÓRIA DE LEGÍTIMA DEFESA SUSTENTADA EM PLENÁRIO. REGISTRE-SE QUE, APÓS A LEI 11.689/2008, OS QUESITOS A SEREM SUBMETIDOS AO CONSELHO DE SENTENÇA FORAM SIMPLIFICADOS, DISPENSANDO-SE A FORMULAÇÃO DE QUESITOS SOBRE CADA UMA DAS TESES, DE MODO QUE AS QUESTÕES RELATIVAS ÀS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE, PREVISTAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, FORAM CONCENTRADAS NESSE QUESITO GENÉRICO, SENDO DESNECESSÁRIA A FORMULAÇÃO DE QUESITO ESPECÍFICO SOBRE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, QUE RESTA ENGLOBADO, POR CONSEGUINTE, NO TERCEIRO QUESITO GENÉRICO DA ABSOLVIÇÃO. ADEMAIS, SENDO A LEGÍTIMA DEFESA TESE SUSTENTADA PELA DEFESA DO ACUSADO, NÃO SE PODE SEQUER CONCLUIR QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESSE MODO, HÁ DE SE CONCLUIR QUE OS JURADOS ABSOLVERAM O RÉU NO TERCEIRO QUESITO, ACOLHENDO A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, SENDO A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS, NOS TERMOS DO ART. 593, III, “B”, DO CPP. CONSTATADO EM GRAU DE RECURSO TAL EQUÍVOCO, E NÃO SENDO O CASO DE SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO, IMPERIOSO NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, E, DE OFÍCIO, ABSOLVER O ACUSADO, COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. CONCLUSÃO: RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO
, NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO, A PARA ABSOLVER O RÉU, COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE RESPONDEU PROFERINDO 04 (QUATRO) VOTOS “SIM” E 01 (UM) VOTO “NÃO” AO TERCEIRO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO, QUE INDAGOU: “O JURADO ABSOLVE O ACUSADO DOMINGOS DO NASCIMENTO?”. Grifei.

A Relatora, em suas razões expressas no Voto em comento, explanou:

“(...) Inicialmente, a Defesa requer a absolvição do Recorrente, por haver prova de que o Réu agiu em legítima defesa, visando repelir agressão injusta e iminente.

No caso dos autos, observa-se que o Acusado foi submetido aos jurados com base em duas teses opostas, sendo sustentada pela acusação a prática de homicídio qualificado, nos termos da pronúncia, e pela defesa as teses de absolvição pela legítima defesa antecipada e de homicídio privilegiado, pelo cometimento do fato sob violenta emoção e por motivo de relevante valor social e moral, após injusta provocação da vítima (ID 47683678 - Pág. 3). O Conselho de Sentença, na votação dos quesitos, proferiu 04 (quatro) votos SIM e 01 (um) voto NÃO para o terceiro quesito, que indagou: “O jurado absolve o acusado Domingos do Nascimento?” (ID 47683678 - Pág. 13 / 14). Em que pese o documento assinado (ID 47683678 - Pág. 13 / 14), que transcreve os quesitos com o cômputo das respectivas respostas, ter registrado resposta positiva ao terceiro quesito (da absolvição), na forma citada acima, na Ata da Reunião da 1ª Sessão Periódica do Tribunal do Júri, os quantitativos do referido quesito foram transcritos de forma invertida, com registro “ao 3° quesito: 04 NÃO 01 SIM”. Constata-se verdadeiro erro material na Ata da Reunião da 1ª Sessão Periódica do Tribunal do Júri, sendo imperioso prevalecer, como resposta dos jurados, aquela registrada de forma manuscrita, à caneta azul, em documento de contabilização de votos devidamente assinado pela Juíza Presidente, pelas representantes do Ministério Público, pela representante da Defensoria Pública e pelos próprios votantes.
Em assim sendo, há de se concluir que os jurados absolveram o réu no terceiro quesito, acolhendo a tese absolutória de legítima defesa sustentada em plenário. Registre-se que, após a Lei 11.689/2008, os quesitos a serem submetidos ao Conselho de Sentença foram simplificados, dispensando-se a formulação de quesitos sobre cada uma das teses, de modo que as questões relativas às excludentes de ilicitude e de culpabilidade, previstas no ordenamento jurídico pátrio, foram concentradas nesse quesito genérico, sendo desnecessária a formulação de quesito específico sobre a tese de legítima defesa, que resta englobado, por conseguinte, no terceiro quesito genérico da absolvição. (...) Ademais, sendo a legítima defesa tese sustentada pela Defesa do Acusado, não se pode sequer concluir que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos”. Grifei.

Em que pese o laborioso Voto da Relatora,
concessa máxima vênia
, visando sempre colaborar com o caráter dialógico desta Turma Julgadora,
entendo que a Sentença de origem deve ser mantida em sua inteireza, eis que comprovadas a autoria e materialidade do delito, conforme entendimento firmado pelo Conselho de Sentença, de acordo com a prova dos autos.

A existência de erro material contido no registro de resposta ao quesito nº 3 (“O jurado absolve o acusado DOMINGOS DO NASCIMENTO?”) não é capaz de nulificar o julgamento, eis que, conforme Ata da Sessão, lida em Plenário do Júri pela Juíza Togada, registrou-se expressamente, com ciência manifesta do
MINISTÉRIO PÚBLICO, DA DEFENSORIA PÚBLICA, DOS JURADOS E CIDADÃOS PRESENTES
que:

“(...) O Conselho de Sentença votou: ao 1º quesito: 04 SIM; ao 2° quesito: 04 SIM; ao
3° quesito: 04 NÃO 01 SIM
; ao 4° quesito: 04 NÃO 01 SIM: ao 5° quesito: 04 SIM 01 NÃO; ao 6° quesito: 04 NÃO 01 SIM; Ao 7° quesito: 04 SIM 01 NÃO; ao 8° quesito: 04 SIM 01NÃO. Após a votação a MM. passou a MM. Juíza Presidente a proferir a Sentença, convidando todos a ficaram de pé. Não se verificou quebra da incomunicabilidade ou do sigilo da votação. Lida a Sentença pela qual o réu foi CONDENADO a pena de 14 ANOS e 06 MESES de reclusão em regime inicial FECHADO (...)”. Grifei.

O que se verifica, em verdade, no entendimento deste Julgador, é que houve um erro material que não tem o condão de anular a Decisão consolidada pelos Jurados, haja vista o prosseguimento de outros quesitos, onde o Conselho de Sentença entendeu que o Réu
NÃO
cometeu o ato impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima; reconhecendo que o Réu
COMETEU HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS QUALIFICADORAS FORAM RECONHECIDAS), A SABER: “
MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA DE 100 (CEM REAIS) PARA PRATICAR O CRIM
E
;
POR MEIO CRUEL, UMA VEZ QUE TERIA ESPANCADO EXCESSIVAMENTE A VÍTIMA E DECEPADO A MÃO DELA CAUSANDO MAIOR SOFRIMENTO
; E “
MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU/TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA, UMA VEZ QUE TERIA SE UTILIZADO DE SIMULAÇÃO PARA TIRAR A VÍTIMA DE ONDE HAVIA OUTRAS PESSOAS, DIZENDO QUE IRIA ENCONTRAR MULHERES, COM FALSAS MOSTRA DE AMIZADE, ATACANDO A VÍTIMA QUANDO ELA NÃO ESPERAVA”
. SIC.

Em relevante lição sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima esclarece:

“(...)
a resposta negativa de mais de 3 (três) jurados significa dizer que os jurados decidiram pela condenação, hipótese em que o julgamento prossegue
,
sendo necessária a formulação de quesitos acerca de eventuais causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, qualificadoras ou causas de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
”. In: Manual de Processo Penal, 2024, p.1431. Grifei.

Nesse sentido, o referido erro material não determina a anulação do julgamento realizado.

Entendimento diverso,
data máxima vênia
, atentaria contra ao princípio constitucional da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, haja vista o julgamento consentâneo com a prova dos autos.

Reiterando referida linha intelectiva, a jurisprudência nacional, em casos similares, julgou nos seguintes termos:

“(...) REVISÃO CRIMINAL Nº 5634819-31.2022.8.09.0000 COMARCA DE GOIÂNIA REQUERENTE : LIVERTINO BATISTA DA SILVA REQUERIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR : AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS AOS QUESITOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. Impende reconhecer que houve erro material na transcrição dos votos referentes ao quesito absolutório, pois, apesar de constar a resposta ?sim?, por maioria, deu-se continuidade à votação, com o reconhecimento pelos jurados de que o homicídio foi praticado pelo acusado na forma qualificada, seguindo-se a sentença em que restou registrado que o Conselho de Sentença declarou o acusado culpado pelo crime pelo qual restou pronunciado. 2. O termo de votação dos quesitos foi assinado pelo advogado constituído do requerente, que estava presente durante a sessão de julgamento e acompanhou a votação, ocasião em que ele deveria ter se insurgido contra o prosseguimento da quesitação pelo juiz-presidente, porquanto supostamente absolvido o ora requerente. A omissão, naquela oportunidade, corrobora a assertiva de a resposta positiva ao 3º quesito tratar-se de mero erro material, bem como faz incidir o instituto da preclusão, de modo que a matéria sobre a quesitação, deixou de ser passível de discussão.
3. O suposto erro de quesitação passou desapercebido em grau de recurso de apelação, não sendo arguido pelas partes e nem apreciada judicialmente. Ainda, tendo sido manejados recursos até o Superior Tribunal de Justiça, a referida nulidade jamais foi alegada, circunstância que, mais um vez, denota a ocorrência de um singelo erro material, não comportando a quebra da coisa julgada formal e material. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE”. Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA.
2. MÉRITO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA PREJUDICOU O EXERCÍCIO DA AUTODEFESA, EM DECORRÊNCIA DE FALHAS OCASIONADAS PELA INSTABILIDADE DA CONEXÃO DE INTERNET. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE QUE A SUA PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO SE DESSE POR MEIO VIRTUAL. DEPOIMENTO DO RÉU PLENAMENTE COMPREENSÍVEL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. EXEGESE DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ADEMAIS, INSURGÊNCIA NÃO REGISTRADA EM ATA. PRECLUSÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-SC - APR: 00224103220128240020, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 26/01/2023, Quinta Câmara Criminal)”. Grifei.

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, EM VIRTUDE DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO OCASIONADO POR ERRO MATERIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL RECONHECIDA NA PRONÚNCIA, DENTRO DA ESTRITA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I Ementa: PENAL.
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, EM VIRTUDE DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO OCASIONADO POR ERRO MATERIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL RECONHECIDA NA PRONÚNCIA, DENTRO DA ESTRITA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I Considerando os fatos constantes na denúncia, o Juízo de origem aplicou o instituto da emendatio libelli e, no bojo da decisão de pronúncia, deu aos fatos narrados pelo Ministério Público na exordial acusatória uma nova capitulação jurídica agindo dentro da estrita legalidade. A Defesa é que, irresignada com o reconhecimento de tal circunstância qualificadora, nada fez no momento processual adequado, aguardando a fase de realização das perguntas ao Conselho de Sentença para, só então, manifestar-se nos autos claramente a destempo, quando o teor da pronúncia já vinculava os quesitos que seriam formulados ao Júri. Matéria preclusa. Precedentes do STJ. II Recurso conhecido e improvido”. Grifei.

Assim sendo, acolhendo o Parecer Ministerial, e divergindo do entendimento da Relatora, Voto para
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, prejudicado o pleito de isenção de custas processuais, eis que garantido pela Sentença de origem.

É como Voto.

Presidente

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

Designado p/lavrar o Acórdão

Procurador de Justiça